Tribunal: STF
Processo: SS 212
Classe: SS
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-02-03
Data de publicação: 1988-02-03

Ementa:
- SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO DE LIMINAR. RESGUARDO DA ORDEM
ADMINISTRATIVA E DA ECONOMIA PÚBLICA.
CABE SUSPENDER A EFICACIA DA MEDIDA LIMINAR SE DELA RESULTA A
POTENCIAL CONTINUIDADE DE ATOS GRAVEMENTE LESIVOS A ORDEM
ADMINISTRATIVA E AS FINANCAS MUNICIPAIS.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.